Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. OFÍCIO À ANS. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. APROVAÇÃO PELA ANVISA. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se configura o cerceamento de defesa o indeferimento de produção prova pericial e da expedição de ofício à ANS quando for possível demonstrar os fatos alegados pelas partes por outros meios de prova, especialmente mediante prova documental.
2. Mostra-se indevida a recusa pela operadora de plano de saúde do fornecimento de medicação ao argumento de que o fármaco em questão não possui diretriz de utilização para o caso específico, quando indicado por médico assistente como a mais eficaz forma de tratamento de esclerose múltipla, após análise detalhada do quadro clínico do paciente, tendo o fármaco indicação específica para o tratamento da doença, inclusive com aprovação do órgão sanitário.
3. Em razão da indicação médica expressa, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente, com o fornecimento de medicamentos, haja vista que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
4. Não há violação a princípios contratuais no caso em tela, pois, diante da existência de regulamentação legal, a atividade privada desenvolvida pela ré não encontra liberdade absoluta, não podendo restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do próprio contrato. Precedentes deste TJDFT.
5. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.